Tribunal: TJSP
Processo: 2258912-11.2019.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo À
Apelação no 2258912-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
recorrente Alvaro Zocchio, é a parte recorrida Unimed de Caçapava Cooperativa de
Trabalho Medico.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258912-11.2019.8.26.0000 - Voto no: 4806*rl 2/3
Voto no: 4806
Tutela Provisória no: 2258912-11.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Artur Pessoa de Melo Morais
Recorrente: Alvaro Zocchio
Recorrido(a): Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Medico
TUTELA PROVISÓRIA. Plano de Saúde. Perda superveniente
do interesse recursal do requerente. Inviabilidade de
julgamento da tutela provisória. Insurgência abarcada pelo
mérito de apelação julgada paralelamente à ora analisada
insurgência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de tutela provisória interposta para fins de concessão de efeito
ativo à manutenção da parte requerente e seus dependentes no plano de saúde, uma vez
que com a prolação da sentença de fls. 323/326 dos autos de origem (processo no
1018794-35.2018.8.26.0224), houve a revogação expressa da tutela de urgência
anteriormente concedida.
Recurso de apelação processado sem efeito ativo. Não recolhido o
preparo em razão da gratuidade judicial já deferida nos autos principais.
A parte recorrida não apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2258912-11.2019.8.26.0000 - Voto no: 4806*rl 3/3
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O pedido de tutela encontra-se PREJUDICADO.
Conforme se verifica, foi prolatado v. acórdão nos autos originários sob
no 1018794-35.2018.8.26.0224, pela qual negou provimento ao pedido formulado pela
agravada, quanto à manutenção da agravada no contrato coletivo empresarial por tempo
indeterminado.
Ocorre que, o presente recurso não merece conhecimento eis que o seu
mérito acabou por ser apreciado de forma concomitante a esta análise, em sede de
apelação. Assim, a tutela de urgência aqui apresentada acabou por absorvida pelo
julgamento do recurso principal (apelação).
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
julgando-o PREJUDICADO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)